Tribunal: TJDFT
Processo: 0704988-65.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ICMS-DIFAL. ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS POR TIPO E FAIXAS DE CONSUMO. POSSIBILIDADE.PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.SEGURANÇA DENEGADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. A Constituição Federal, em seu art. 155, inciso II, determina que compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação – ICMS -, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior, podendo tal imposto ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços (artigo 155, §2o, III, da Constituição Federal).
2. O princípio da seletividade, no caso do ICMS, não possui caráter impositivo, mas sim orientador, tendo em vista a permissão constante da Constituição Federal, estabelecendo que ele poderá ser seletivo, com base na discricionariedade do legislador infraconstitucional.
3. O artigo 46, do Decreto n. 18.955/97 e o art. 18, da Lei Distrital n. 1.254/96, fixaram alíquotas diferenciadas para incidência do tributo em questão, sendo que tal diferenciação decorre de opção legislativa, não havendo qualquer ilegalidade na fixação de alíquotas relativas à circulação de mercadoria e prestação de serviços em patamar superior à alíquota geral, em atenção ao princípio da seletividade. Precedentes.
4. Não havendo qualquer ilegalidade na fixação da alíquota interna do ICMS em patamar superior à alíquota geral, não há razão para que seja determinado que o ICMS-DIFAL seja calculado com base na diferença entre a alíquota geral de 18% (dezoito por cento), no âmbito do Distrito Federal, e a alíquota interestadual incidente sobre a operação.
5. Não incumbe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública na definição das alíquotas do ICMS aplicáveis sobre os serviços de comunicação e de fornecimento de energia elétrica, por latente invasão ao mérito das decisões do ente governamental, sob pena de violação do princípio da separação de poderes. 5.1. Com suporte na Teoria dos Freios e Contrapesos (cheks and balances), formulada por Montesquieu após a Revolução Francesa, e adotada pela Constituição Federal de 1988, o controle de legalidade dos atos administrativos é cabível quando se torna latente a violação à lei pela Administração Pública, o que não ocorreu no caso em exame, uma vez que a fixação das alíquotas se deu em estrito cumprimento ao que determina a Constituição Federal.
6. Não verificada qualquer ilegalidade na fixação das alíquotas do ICMS e ICMS-DIFAL, a improcedência dos pedidos, com a consequente denegação da segurança, é medida imperativa.
7. Recurso de Apelação conhecido e não provido.